Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748765-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDA: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM OUTRA AÇÃO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELA PARTE RÉ DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA JUNTADOS AOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO MONTANTE PAGO. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que a ré assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência devidos pela ré em ação judicial envolvendo as partes litigantes, não há como ser afastada tal obrigação. 2. De acordo com o artigo 349 do Código Civil, [a] sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 2.1. Observado, no caso concreto, que a parte autora promoveu o pagamento de dívida relativa a honorários de sucumbência cuja responsabilidade pela quitação foi assumida pela ré, mostra-se configurada a sub-rogação, a justificar o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores pagos. 3. Não estando evidenciada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 299, 346, inciso III, 349 e 422, todos do Código Civil, defendendo não ter assumido a obrigação de pagar honorários de sucumbência devidos pela recorrida. Aduz, ainda, que o advogado credor não anuiu no Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários com a transferência integral da responsabilidade da MV CONSTRUÇÕES LTDA para a PERBONI &amp; PERBONI, não havendo que se falar em sub-rogação da recorrida quanto ao montante por ela pago, tampouco há que se falar em condenação da insurgente ao pagamento do valor de R$ 1.147.566,86 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) para a recorrida em ação regressiva; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 299, 346, inciso III, 349 e 422, todos do Código Civil e 1.026, § 2o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da sub-rogação configurada em favor da recorrida quanto ao valor por ela pago a título de honorários de sucumbência, o acórdão impugnado consignou que “no entanto, a apelante reconhece haver assinado o termo de responsabilidade e assunção de honorários, pelo qual se comprometeu a promover o pagamento dos honorários sucumbenciais ao advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, relativo ao acordo extrajudicial celebrado com MV CONSTRUÇÕES LTDA, em 16 de agosto de 2018, referente ao processo no 2014.01.1.123608-4. (...) Dessa forma, ao promover o pagamento dos honorários de sucumbência devidos em favor do advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior, a apelada se sub-rogou nos direitos do primitivo credor, o que torna impositiva a condenação da apelante ao ressarcimento do montante pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora” (ID 63309715). Por fim, sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela recorrente, o acórdão fundamentou que “constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 64770880). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020